Tribunal: TRF3
Processo: 5007987-77.2018.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
229/575)

5007987-77.2018.4.03.6102

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007987-77.2018.4.03.6102

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: JCVITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GILBERTO SIGNORINI, ROSILENE GOMES SIGNORINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162574-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIL WENDER MOREIRA - SP331370

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO EDUARDO QUERIDO - SP402651-A

APELADO: GILBERTO SIGNORINI, ROSILENE GOMES SIGNORINI, VITOR DARKOUBI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BELA VISTA RIBEIRAO PRETO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., RUMAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JCVITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GIL WENDER MOREIRA - SP331370

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO EDUARDO QUERIDO - SP402651-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA VICENTINI - SP208961

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO VEIGA SOARES JUNIOR - SP386829-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA DE SOUZA VEIGA SOARES - SP102417-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162174-A

Ementa

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização decorrentes de inadimplemento em contrato de aquisição de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para condenar as construtoras ao pagamento de indenização por danos morais e multa contratual por atraso na conclusão do empreendimento, julgando improcedentes os pedidos de danos materiais e lucros cessantes e afastando a responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se empresa integrante do empreendimento imobiliário possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do atraso na execução do projeto; (ii) estabelecer se a Caixa Econômica Federal responde solidariamente quando atua como agente executor de política pública habitacional no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; e (iii) determinar se são cabíveis a majoração da indenização por danos morais, a correção do valor da multa contratual e a indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Empresas que participam da incorporação, construção ou desenvolvimento de empreendimento imobiliário integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não mantenham vínculo contratual direto com o adquirente.

A participação da empresa na execução do empreendimento imobiliário constitui elemento suficiente para legitimar sua permanência no polo passivo da demanda e para fundamentar sua responsabilização solidária.

O atraso ou a execução inadequada de empreendimento imobiliário destinado à moradia, especialmente em programas habitacionais de interesse social, frustra a legítima expectativa do adquirente e pode configurar dano moral quando ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano.

A indenização por dano moral fixada em valor moderado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo circunstância que justifique sua majoração.

A cláusula penal prevista em contrato de promessa de compra e venda pode ser aplicada contra a incorporadora quando caracterizado o inadimplemento contratual relacionado ao empreendimento.

A constatação de erro material no cálculo da multa contratual autoriza a correção aritmética do valor fixado, sem alteração do fundamento da condenação.

No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal responde solidariamente quando atua como agente executor da política pública habitacional, exercendo atribuições de análise técnica do empreendimento, acompanhamento da obra e liberação progressiva de recursos conforme a evolução do cronograma físico-financeiro.

A indenização por lucros cessantes pressupõe atraso na entrega da unidade autônoma adquirida, não sendo cabível quando o imóvel é entregue dentro do prazo contratual, ainda que haja atraso na conclusão integral do empreendimento.

O desprovimento do recurso da construtora e o parcial provimento da apelação adesiva justificam a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Empresas que participam da incorporação, construção ou desenvolvimento de empreendimento imobiliário respondem solidariamente pelos danos decorrentes do atraso ou inadimplemento contratual perante o consumidor adquirente.

A Caixa Econômica Federal responde solidariamente com construtoras e incorporadoras por danos decorrentes de atraso em empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como agente executor da política pública habitacional, com atribuições de análise técnica, fiscalização da obra e liberação de recursos.

O atraso na execução de empreendimento imobiliário que frustra a legítima expectativa de aquisição da casa própria pode configurar dano moral indenizável.

A indenização por lucros cessantes decorrente de atraso na entrega de imóvel somente é devida quando demonstrada mora na entrega da unidade autônoma adquirida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25; CPC, arts. 1.012 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.614.721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STJ, REsp 1.881.806/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.05.2021; STJ, REsp 2.181.490/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.02.2026; TRF3, ApCiv 0009209-88.2015.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 27.02.2026; TRF3, ApCiv 5000876-76.2023.4.03.6131, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 02.03.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007987-77.2018.4.03.6102

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: JCVITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, GILBERTO SIGNORINI, ROSILENE GOMES SIGNORINI

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162574-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIL WENDER MOREIRA - SP331370

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO EDUARDO QUERIDO - SP402651-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIL WENDER MOREIRA - SP331370

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO EDUARDO QUERIDO - SP402651-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA VICENTINI - SP208961

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO VEIGA SOARES JUNIOR - SP386829-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA DE SOUZA VEIGA SOARES - SP102417-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO JOSE HORA COSTA DA SILVA - RJ162174-A

APELADO: GILBERTO SIGNORINI, ROSILENE GOMES SIGNORINI, VITOR DARKOUBI - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BELA VISTA RIBEIRAO PRETO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., RUMAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JCVITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por JCVITA Construtora e Incorporadora Ltda. (id 333401859) e Gilberto Signorini e outra (id 333401866), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto (id 333401856), que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

Na origem (id 333401179), os autores requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova, bem como a condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos no imóvel adquirido, à reparação por lucros cessantes referentes ao aluguel da casa em que residiam, ao pagamento de indenização por danos morais e à aplicação de multa contratual correspondente a 10% do valor do apartamento, em razão do descumprimento do prazo de entrega, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Na sentença (id 333401856), o MM. Juiz de primeiro grau parcialmente procedentes os pedidos para condenar as corrés Vitor Darkoubi – Empreendimentos e Participações S/A, Bela Vista Ribeirão Preto SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., Rumar Construtora e Incorporadora Ltda. e JCVITA Construtora e Incorporadora Ltda., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento de multa contratual equivalente a 10% do valor do imóvel (R$ 14.330,00), em razão do inadimplemento parcial do empreendimento, por atraso na entrega das demais torres, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes e, ainda, improcedentes todos os pedidos em relação à Caixa Econômica Federal. Em razão da sucumbência recíproca, foram rateadas as custas processuais entre as partes, e fixados honorários advocatícios em favor dos patronos da CEF, à razão de 10% sobre o valor da causa, e em favor dos patronos dos autores, em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a JCVITA Construtora e Incorporadora Ltda. interpôs apelação (id 333401859), na qual requer: preliminarmente, (i) a manutenção do efeito suspensivo do recurso e (ii) o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integrou a relação contratual firmada entre os autores e as demais rés, inexistindo qualquer menção à sua participação no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda da unidade residencial ou no contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal; e, no mérito, (iii) a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e da multa contratual, alegando ausência de ato ilícito, dano e nexo causal que justifiquem sua responsabilização.

Os autores, por sua vez, interpuseram apelação adesiva (id 333401866), requerendo: (i) a condenação solidária da Caixa Econômica Federal juntamente com as construtoras, ao argumento de que a instituição financeira atuou como agente executor de política pública habitacional no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, exercendo funções de fiscalização e acompanhamento da obra; (ii) a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 17.702,00; (iii) a correção do valor da multa contratual para R$ 15.343,50, diante de alegado erro material na sentença; (iv) a condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes no montante de R$ 9.600,00, em razão do atraso na entrega do imóvel; (v) a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com contrarrazões da parte autora (id 333401868), vieram os autos a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Discute-se a responsabilidade das rés por atraso na entrega de imóvel adquirido pela parte autora no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, empreendimento custeado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e operacionalizado pela Caixa Econômica Federal (id 333401416).

Inicialmente, não prospera o pedido formulado pela apelante JCVITA de manutenção do efeito suspensivo do recurso. Nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação é recebida, em regra, nos efeitos devolutivo e suspensivo, não havendo nos autos decisão que tenha determinado o cumprimento imediato da sentença ou qualquer das hipóteses legais de retirada do efeito suspensivo. Assim, o pedido revela-se desnecessário, pois o efeito suspensivo decorre diretamente da lei, inexistindo controvérsia concreta a ser solucionada.

Ainda preliminarmente, sustenta a apelante JCVITA sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não integrou a relação contratual celebrada entre os autores e as demais rés, inexistindo referência à sua participação no instrumento de promessa de compra e venda ou no contrato de financiamento.

A alegação, contudo, não merece acolhida.

Em demandas envolvendo vícios construtivos e inadimplemento na entrega de empreendimento imobiliário, a jurisprudência consolidada admite a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessas hipóteses, pouco importa a ausência de vínculo contratual direto com o adquirente, bastando a demonstração de participação da empresa na incorporação, construção ou desenvolvimento do empreendimento imobiliário.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as empresas que participam da incorporação, construção ou comercialização do empreendimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor adquirente do imóvel, justamente em razão da natureza da relação de consumo e da teoria da cadeia de fornecimento:

3. Ausente circunstância excludente da responsabilidade, o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de incorporação enseja o dever de indenizar, solidariamente, tanto da incorporadora quanto da construtora.” (REsp n. 1.881.806/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021.)

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que a apelante JCVITA integrou o empreendimento imobiliário objeto da demanda, figurando como uma das responsáveis pela execução do projeto, circunstância suficiente para justificar sua permanência no polo passivo da demanda (ids 333401429 e 333401588).

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, insurge-se a apelante JCVITA contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando ausência de ato ilícito, dano e nexo causal.

Não lhe assiste razão.

A sentença reconheceu o inadimplemento contratual relacionado ao empreendimento imobiliário adquirido pelos autores, circunstância que ultrapassa o mero descumprimento contratual quando demonstrada frustração relevante da legítima expectativa do consumidor.

Nos contratos de aquisição de imóvel na planta, especialmente no âmbito de programas habitacionais de interesse social, o atraso injustificado ou a execução inadequada do empreendimento pode configurar situação apta a gerar dano moral indenizável, sobretudo quando evidenciado o impacto significativo na esfera pessoal dos adquirentes.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admite a caracterização do dano moral quando o inadimplemento contratual ocasiona situação que extrapola os meros dissabores do cotidiano, o que se verifica no presente caso:

“3. O atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.” (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0009209-88.2015.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 27/02/2026, DJEN DATA: 04/03/2026).

“4. O atraso na entrega do imóvel, que superou o prazo de tolerância de 180 dias e alcançou um período de mora de 24 meses, ultrapassa o mero dissabor tolerável, configurando situação excepcional que justifica a compensação por danos morais.

5. A expectativa legítima gerada pela aquisição da casa própria e a frustração decorrente de atraso excessivo na entrega do imóvel são fatores que podem justificar a indenização por danos morais.” (REsp n. 2.181.490/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026.)

No caso dos autos, é incontroverso o atraso na entrega do empreendimento em sua totalidade e evidente a frustração dos autores em decorrência disso, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Nesse contexto, a fixação da indenização em R$ 10.000,00 revela-se adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para supressão ou modificação.

A sentença condenou as corrés, ainda, ao pagamento de multa contratual equivalente a 10% do valor do imóvel, fixada em R$ 14.330,00, em razão do inadimplemento parcial do empreendimento.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel pode ser aplicada em desfavor da incorporadora quando caracterizado o inadimplemento contratual, especialmente em casos de atraso ou irregularidades na execução do empreendimento:

“1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (REsp n. 1.614.721/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

Não há nos autos qualquer elemento que justifique a exclusão da penalidade.

Os autores requerem, em apelação adesiva, a condenação solidária da Caixa Econômica Federal, sustentando que a instituição financeira atuou não apenas como agente financiador, mas também como agente executor de política pública habitacional no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, exercendo atividades de acompanhamento e fiscalização da obra.

Neste ponto, assiste razão aos autores apelantes.

Embora seja pacífico na jurisprudência que a simples atuação da instituição financeira como agente financiador do empreendimento não gera, por si só, responsabilidade por vícios construtivos ou inadimplemento contratual das construtoras, tal entendimento não se aplica indistintamente às hipóteses em que a Caixa Econômica Federal atua como agente operador de política pública habitacional, com atribuições que ultrapassam a mera concessão de crédito.

Nos empreendimentos vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa exerce papel central na estruturação e viabilização do projeto, competindo-lhe, dentre outras atribuições, a análise técnica do empreendimento, a aprovação do projeto, o acompanhamento da execução da obra e a liberação progressiva de recursos conforme a evolução do cronograma físico-financeiro.

Nessas circunstâncias, a atuação da instituição financeira não se limitou à mera concessão de crédito habitacional, tendo exercido funções típicas de estruturação do empreendimento, acompanhamento técnico da obra e liberação progressiva de recursos condicionada à evolução do cronograma físico-financeiro, o que evidencia sua participação direta na implementação do projeto imobiliário.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, nos empreendimentos vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, quando demonstrada a participação ativa da Caixa Econômica Federal na estruturação e fiscalização do empreendimento, mostra-se cabível sua responsabilização solidária pelos prejuízos suportados pelos adquirentes:

“10. Tese de julgamento: No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, a CEF possui legitimidade passiva e responde solidariamente com construtora e incorporadora por atraso na entrega de imóvel quando atua como agente executor de política pública habitacional.” (TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000876-76.2023.4.03.6131, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 02/03/2026, DJEN DATA: 05/03/2026)

Nesse sentido, a atuação da instituição financeira, como agente operador do programa habitacional e responsável pela fiscalização técnica e liberação de recursos vinculados à execução da obra, evidencia sua inserção na cadeia de fornecimento do serviço, o que legitima a imputação de responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade solidária da Caixa Econômica Federal pelas condenações impostas às demais rés.

Os autores requerem, ainda, a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 17.702,00.

Todavia, o valor arbitrado pelo Juízo de origem mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da medida.

Não se verifica qualquer desproporção que justifique a intervenção desta instância revisora.

Sustentam os autores, também, a existência de erro material no cálculo da multa contratual, requerendo a fixação do valor em R$ 15.343,50.

Assiste-lhes razão.

Verifica-se que a sentença, ao calcular o percentual de 10% previsto contratualmente, utilizou base de cálculo diversa do valor efetivamente pactuado para o imóvel (id 333401416, pág. 2).

A correção do cálculo demonstra que o valor correspondente à multa contratual perfaz o montante de R$ 15.343,50.

Trata-se de mero ajuste aritmético, que não altera o fundamento da condenação, mas apenas corrige o valor decorrente da aplicação da cláusula penal.

Assim, merece reforma a sentença também nesse ponto.

Os autores postulam, ainda, a condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 9.600,00, em razão do atraso na entrega do empreendimento, o que teria, em tese, obstado o aluguel da casa em que residiam.

Ocorre que atraso na conclusão integral do empreendimento não configura mora da incorporadora quando a unidade autônoma adquirida pelo comprador foi entregue dentro do prazo contratual, inexistindo privação do uso do bem que justifique a indenização por lucros cessantes.

Em que pese ter havido atraso na entrega do empreendimento como um todo, não houve atraso na entrega da torre 1, na qual situado o apartamento adquirido pelos autores.

Com efeito, no instrumento particular de promessa de compra e venda, a previsão de entrega foi pactuada para 30 meses a partir da assinatura junto ao agente financeiro do SFH, com carência de 180 dias úteis (id 333401396, pág. 1), tendo a assinatura do contrato junto à Caixa Econômica Federal ocorrido em 16/05/2016 (id 333401419, pág. 4) e o recebimento de chaves e imissão na posse em 27/02/2018 (id 333401627, pág. 1).

Embora o contrato preveja prazo de 30 meses contado da assinatura do financiamento junto ao agente financeiro do SFH, verifica-se que tal evento ocorreu em 16/05/2016, permitindo a determinação objetiva do termo final para entrega da unidade, inclusive considerado o prazo de tolerância contratual. Como as chaves foram disponibilizadas em 27/02/2018, não se configura atraso na entrega da unidade autônoma, afastando-se, portanto, a incidência da tese firmada no Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca e a manutenção substancial da sentença, não se verificam razões para alteração da distribuição dos honorários advocatícios fixada na origem.

Todavia, em razão do desprovimento do recurso da JCVITA e do parcial provimento da apelação adesiva dos autores, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por JCVITA Construtora e Incorporadora Ltda. e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação adesiva dos autores, para reformar em parte a sentença a fim de reconhecer a responsabilidade solidária da Caixa Econômica Federal pelas condenações impostas às corrés, bem como corrigir o valor da multa contratual para R$ 15.343,50, mantidos, no mais, os termos da sentença.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação e apelação adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização decorrentes de inadimplemento em contrato de aquisição de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para condenar as construtoras ao pagamento de indenização por danos morais e multa contratual por atraso na conclusão do empreendimento, julgando improcedentes os pedidos de danos materiais e lucros cessantes e afastando a responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se empresa integrante do empreendimento imobiliário possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do atraso na execução do projeto; (ii) estabelecer se a Caixa Econômica Federal responde solidariamente quando atua como agente executor de política pública habitacional no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; e (iii) determinar se são cabíveis a majoração da indenização por danos morais, a correção do valor da multa contratual e a indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Empresas que participam da incorporação, construção ou desenvolvimento de empreendimento imobiliário integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não mantenham vínculo contratual direto com o adquirente.

A participação da empresa na execução do empreendimento imobiliário constitui elemento suficiente para legitimar sua permanência no polo passivo da demanda e para fundamentar sua responsabilização solidária.

O atraso ou a execução inadequada de empreendimento imobiliário destinado à moradia, especialmente em programas habitacionais de interesse social, frustra a legítima expectativa do adquirente e pode configurar dano moral quando ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano.

A indenização por dano moral fixada em valor moderado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo circunstância que justifique sua majoração.

A cláusula penal prevista em contrato de promessa de compra e venda pode ser aplicada contra a incorporadora quando caracterizado o inadimplemento contratual relacionado ao empreendimento.

A constatação de erro material no cálculo da multa contratual autoriza a correção aritmética do valor fixado, sem alteração do fundamento da condenação.

No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal responde solidariamente quando atua como agente executor da política pública habitacional, exercendo atribuições de análise técnica do empreendimento, acompanhamento da obra e liberação progressiva de recursos conforme a evolução do cronograma físico-financeiro.

A indenização por lucros cessantes pressupõe atraso na entrega da unidade autônoma adquirida, não sendo cabível quando o imóvel é entregue dentro do prazo contratual, ainda que haja atraso na conclusão integral do empreendimento.

O desprovimento do recurso da construtora e o parcial provimento da apelação adesiva justificam a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Empresas que participam da incorporação, construção ou desenvolvimento de empreendimento imobiliário respondem solidariamente pelos danos decorrentes do atraso ou inadimplemento contratual perante o consumidor adquirente.

A Caixa Econômica Federal responde solidariamente com construtoras e incorporadoras por danos decorrentes de atraso em empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como agente executor da política pública habitacional, com atribuições de análise técnica, fiscalização da obra e liberação de recursos.

O atraso na execução de empreendimento imobiliário que frustra a legítima expectativa de aquisição da casa própria pode configurar dano moral indenizável.

A indenização por lucros cessantes decorrente de atraso na entrega de imóvel somente é devida quando demonstrada mora na entrega da unidade autônoma adquirida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25; CPC, arts. 1.012 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.614.721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STJ, REsp 1.881.806/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.05.2021; STJ, REsp 2.181.490/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.02.2026; TRF3, ApCiv 0009209-88.2015.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 27.02.2026; TRF3, ApCiv 5000876-76.2023.4.03.6131, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 02.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta por JCVITA Construtora e Incorporadora Ltda. e deu parcial provimento à apelação adesiva dos autores, para reformar em parte a sentença a fim de reconhecer a responsabilidade solidária da Caixa Econômica Federal pelas condenações impostas às corrés, bem como corrigir o valor da multa contratual para R$ 15.343,50, mantidos, no mais, os termos da sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão